Tribunal: TJPA
Processo: 0801005-78.2024.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801005-78.2024.8.14.0111

APELANTE: JACKLANE DA MOTA AGUIAR COMERCIO LTDA, JACKLANE DA MOTA AGUIAR

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por microempresa contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, com base no art. 290 do CPC, por ausência de recolhimento das custas processuais, mesmo após sucessivas intimações para comprovar a hipossuficiência ou realizar o pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de recolhimento das custas processuais iniciais, após regular intimação, autoriza o cancelamento da distribuição da ação e a extinção do feito sem resolução do mérito, especialmente quando a parte requerente é pessoa jurídica que pleiteia gratuidade da justiça sem comprovação da hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem oportunizou à parte autora o recolhimento das custas ou a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, tendo esta permanecido inerte tanto no prazo original quanto no prazo adicional requerido.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o não atendimento à determinação judicial de emenda inicial para fins de regularização das custas processuais enseja o cancelamento da distribuição da ação, nos termos do art. 290 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de recolhimento das custas processuais, após intimação regular, autoriza o cancelamento da distribuição e extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC; 2. A inércia da parte quanto à regularização processual inviabiliza o prosseguimento do feito e não configura ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 98 a 101, 99, § 3º, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJ-SC, Apelação n. 5003970-34.2022.8.24.0930; TJ-MG, Apelação Cível n. 52208534620238130024; TJ-ES, Apelação Cível n. 5022070-20.2021.8.08.0024; TJ-PA, Apelação Cível n. 0801656-05.2022.8.14.0201.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801005-78.2024.8.14.0111

AGRAVANTE: JACKLANE DA MOTA AGUIAR COMERCIO LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto

por

JACKLANE DA MOTA AGUIAR COMÉRCIO LTDA contra decisão monocrática (id. 28715536) que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que cancelou a distribuição e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC, por ausência de recolhimento das custas processuais, mesmo após intimações sucessivas.

Transcrevo a ementa da decisão objurgada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Ação revisional de contrato cumulada com repetição do indébito ajuizada por microempresa, com pedido de gratuidade da justiça, indeferido por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência. Intimada a parte autora para recolher as custas ou apresentar documentos comprobatórios da necessidade do benefício, não houve manifestação tempestiva. Pedido de dilação protocolado posteriormente também resultou em inércia. O juízo de origem, com base no art. 290 do CPC, cancelou a distribuição e extinguiu o feito sem resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas processuais após intimação regular, fere os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e acesso à justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte foi intimada para recolher as custas ou comprovar a hipossuficiência, mas manteve-se inerte tanto no prazo original quanto no prazo adicional pleiteado. 4. A simples alegação de hipossuficiência por pessoa jurídica não é suficiente para concessão da gratuidade, exigindo comprovação, nos termos da Súmula 481 do STJ. 5. O juízo de origem observou integralmente o devido processo legal, assegurando oportunidade à parte autora para regularizar a situação processual. 6. Ausente comprovação da incapacidade financeira, e não havendo recolhimento das custas, impõe-se o cancelamento da distribuição e a extinção do feito, nos termos do art. 290 do CPC. 7. Não se verifica ofensa aos princípios constitucionais invocados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de recolhimento das custas processuais, após intimação regular, autoriza o cancelamento da distribuição e extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC. 2. A pessoa jurídica, inclusive microempresa, deve comprovar nos autos sua incapacidade financeira para ter acesso ao benefício da gratuidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 98 a 101. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJ-SC, Apelação n. 5003970-34.2022.8.24.0930; TJ-MG, Apelação Cível n. 52208534620238130024.

Em suas razões recursais (id. 29028325), a parte recorrente sustenta que a decisão viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, reiterando o pedido de concessão da gratuidade da justiça. Requer a reforma da decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas ao id. 30013685.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal posta neste agravo interno centra-se na seguinte questão jurídica: saber se a ausência de recolhimento das custas processuais iniciais, ainda que precedida de intimação judicial, autoriza o cancelamento da distribuição da ação, com base no art. 290 do CPC.

A decisão monocrática ora agravada, ao negar provimento à apelação, assentou que o juízo
a quo
atuou com plena observância do contraditório e do devido processo legal, tendo intimado a parte autora para promover o recolhimento das custas ou apresentar documentação que comprovasse sua alegada incapacidade econômica.

A certidão cartorária atestou a inércia, e mesmo após novo prazo, a autora permaneceu silente, não promovendo nenhum ato tendente à superação da inadimplência processual.

Na presente insurgência interna, sustenta-se que a exigência de recolhimento de custas para que se reconheça o direito à gratuidade da justiça é, em si, uma violação ao princípio do devido processo legal e da presunção de veracidade da declaração de pobreza (art. 99, §3º do CPC).

Todavia, como bem assentado na decisão monocrática, não se trata de condicionar o acesso ao Judiciário ao pagamento prévio de custas, mas sim de exigir o cumprimento do ônus legal de comprovação da insuficiência de recursos, quando a requerente é pessoa jurídica.

Não se ignora a existência de precedentes que relativizam a personalidade jurídica para fins de gratuidade, mas referidos paradigmas não se estendem à generalidade das microempresas organizadas como sociedades limitadas, ainda que unipessoais, sem prova da referida confusão patrimonial ou identidade funcional, principalmente ante a total INÉRCIA da parte autora quanto ao cumprimento das determinações exaradas.

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que, após o indeferimento o pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica sem fins lucrativos (Mitra Arquidiocesana de Vitória), determinou o cancelamento da distribuição e a extinção do feito, sem resolução de mérito, pela ausência de pagamento das custas processuais, nos termos do art. 290 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em: (i) saber se a pessoa jurídica sem fins lucrativos tem direito à assistência judiciária gratuita com base em presunção de hipossuficiência; e (ii) saber se a extinção do processo sem resolução do mérito foi legal diante da pendência de agravo de instrumento que discutia o indeferimento da assistência judiciária gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas sem fins lucrativos depende de comprovação inequívoca de insuficiência de recursos (art . 98 do CPC). A ausência de provas documentais impede a concessão do benefício. 4. O agravo de instrumento interposto contra o indeferimento da gratuidade de justiça não suspendeu os efeitos da decisão, permitindo a extinção do processo por falta de recolhimento das custas processuais . IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. "Tese de julgamento: A concessão de assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica sem fins lucrativos depende de comprovação de hipossuficiência financeira ." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 290, 485, IV. Jurisprudência relevante citada: Súmula 481/STJ. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50220702020218080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - REQUERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHER AS CUSTAS - ART. 99, § 2º, DO CPC - INÉRCIA - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO SEM CUSTAS AO AUTOR. 1. A inércia do autor em comprovar a hipossuficiência de recursos, bem como de recolher as custas iniciais, acarreta o cancelamento da distribuição, nos termos do art . 290 do Código de Processo Civil. 2. O cancelamento da distribuição do processo não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais. (TJ-MG - Apelação Cível: 5003832-70 .2023.8.13.0079 1 .0000.24.236132-7/001, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 11/06/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHER CUSTAS – NÃO ATENDIMENTO . EXTINÇÃO DO PROCESSO CABIVEL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não atendido o comando judicial para comprovar hipossuficiência ou recolher as custas processuais, o cancelamento da distribuição, nos termos do art . 290, do CPC, é medida que se impõe.

2 – A extinção do feito sem resolução do mérito motivada pelo não recolhimento das custas, enseja o cancelamento da distribuição e afasta a condenação da parte ao pagamento das custas processuais

3 – Recurso conhecido e Parcialmente Provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08016560520228140201 20699264, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, não cumprida a determinação de recolhimento das custas iniciais, deve ser cancelada a distribuição, consoante previsão do art. 290 do Código de Processo Civil, pelo que a decisão monocrática exarada deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/10/2025